Tribunal: TJMT
Processo: 1011494-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1011494-61.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 1003855-83.2020.8.11.0002 – 1a Vara Especializada da Saúde da Comarca de Várzea Grande
Agravante: E.V.A.F.M. e C.V.A.F.M, representadas por sua genitora SIMONE AMATE
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Elisa Vitória Amate Ferreira Miranda e Cecília Vitória Amate Ferreira Miranda, representadas por sua genitora, Simone Amate, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1003855-83.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente no pedido de dispensação de medicamentos e insumos necessários à saúde das menores.
Asseveram, nas suas razões, que a decisão de Primeiro Grau se embasou na manifestação do NAT que concluiu que não estaria evidenciado que os medicamentos pretendidos pelas Agravantes são necessários ao seu tratamento.
As autoras pretendem a reforma, ao argumento de que os autos estão instruídos com os requerimentos e laudos médicos que atestam a necessidade das Agravantes, que foram diagnosticadas com atraso global grave do desenvolvimento, espasticidade leve, distúrbio de deglutição, Microcefalia e Epilepsia de difícil controle, baixo ganho ponderal e distúrbio de deglutição devido à sequela de infecção materna, durante sua gestação, por Zika-vírus e, consequentemente, má-formação cerebral, com CID 10: F83; G82.4; G40.2, F72, P35.9; Q02; Q04.8; R13 E P35.8, o que lhe ocasionam um quadro de saúde frágil e instável e com total dependência, necessitam, com urgência dos medicamentos e insumos listados na inicial.
Alegam que a medicação requerida é indispensável ao tratamento, consoante a prescrição médica, e que há urgência ou risco de morte, em caso de não fornecimento dos medicamentos e insumos.
Por fim, afirmam que os requisitos exigidos, para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão, para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
É a síntese e decido.
Como visto, pretendem, as Agravantes, seja afastada a decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente em determinar aos Requeridos o fornecimento dos medicamentos e insumos descritos na inicial.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o fornecimento dos medicamentos Oxcarbazepina 60 mg/ml, Domperidona 1mg/ml, e Peg 4000 15mg; fraldas descartáveis infantis, fórmula láctea Ressource Thichen Up Clean e Pedasure 900gr; cadeiras de rodas ajustáveis e cadeira de banho; e, por fim, terapias de estimulação visual; fonoaudiologia, fonoterapia; terapia ocupacional; fisioterapia motora com método Bobath, dado que as autoras foram diagnosticadas com quadro de atraso global grave do desenvolvimento, espasticidade leve, distúrbio de deglutição, microcefalia e epilepsia de difícil controle, baixo ganho ponderal e distúrbio de deglutição devido à sequela de infecção materna durante sua gestação por zika-vírus e, consequentemente, má-formação cerebral, com CID 10: F83; G82.4; G40.2, F72, P35.9; Q02; Q04.8; R13 E P35.8.
O Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, encaminhou os autos ao NAT, e, com escopo no parecer, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:
É assente que os medicamentos/insumos/terapias/equipamentos, previstos nos programas de distribuição gratuita do SUS devem ser fornecidos diante comprovação em receita médica atual e assinada por médico credenciado. Por outro lado, o Estado não tem a obrigação de dispensar medicamentos e serviços não relacionados, se não houver fundamentação razoável e inequívoca de que estes são imprescindíveis para a saúde do paciente e tem custo razoável. No presente caso, os documentos juntados pela parte autora não comprovaram a imprescindibilidade dos medicamentos e dos insumos pleiteados. Ainda, deve haver comprovação de anterior esgotamento da via administrativa, ou, ao menos, de solicitação junto a esta, para que então o autor possa pleitear na via judicial. O que não se observa nos autos. Isto posto, não vislumbrando, para o momento, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.
Denota-se que a tutela antecipatória de urgência foi não foi concedida, em razão de o Magistrado a quo, em cognição sumária, não ter verificado os elementos que evidenciaram, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o art.300, do CPC.
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Negar o tratamento de urgência indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela Lei n. 8.080/1990, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.
Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).
Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de lhe causar grave risco à saúde.
Entrementes, a medicação e os suplementos solicitados não são fornecido pelo SUS.
Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.
Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Assim, destaca-se que a parte autora não trouxe aos autos qualquer meio de prova de que os medicamentos oferecidos pelo SUS não lhe garantiriam a melhora de sua condição de saúde, tampouco da eficácia daqueles que não constam da lista, porquanto os laudos médicos anexados apenas mencionam os fármacos (tal qual um receituário), sem demonstrar, contudo, a sua imprescindibilidade.
Desta feita, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do STJ.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.